Tribunal: STF
Processo: RE 592795
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO 
   (CPC, art. 535, I e II). FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 
   COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
I - São incabíveis os embargos 
   de declaração quando ausentes os pressupostos estabelecidos no art. 
   535 do CPC.
II - A apuração exata dos ônus da sucumbência deve ser 
   realizada na execução, sede apropriada para a referida discussão. 
   Precedentes.
III - Embargos de declaração rejeitados.